Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1 – Admissibilidade. A decisão saneadora objeto de impugnação não contempla nenhuma das hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, que delimita os casos em que o agravo de instrumento é admissível, de modo que não se conhece do recurso.2 – Agravo de instrumento. Efeitos translativo do recurso. Questão de ordem pública. Conquanto o ato judicial agravado não seja passível de recurso, à luz do que dispõe o art. 1015 do CPC, segundo a interpretação dada pelo Tema 988 do STJ, há questão processual de ordem pública que merece conhecimento desta Turma, de ofício, em razão do efeito translativo do recurso, inclusive para eventual extinção do feito, na origem.
3 – Querela nullitatis Insanabilis. Interesse de agir. A ação de nulidade denominada querela nullitatis destina-se a sanar vícios transrescisórios relativos aos pressupostos processuais de existência do processo. Não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio para a discussão de questões submetidas a preclusão.4 – Exigência de trânsito em julgado. A ação autônoma de nulidade pressupõe o trânsito em julgado do processo cuja invalidade se busca. A discussão sobre questões processuais pode ocorrer por intermédio dos recursos próprios e até mesmo por simples petição nos autos sem necessidade de processo autônomo. A matéria sobre a alegada nulidade da citação realizada no processo de no 0730292-83.2022.8.07.0001 ainda está pendente de trânsito em julgado, sem o que é incabível alegar nulidade da citação por meio de ação autônoma. Inadequado o provimento jurisdicional, ausente, portanto, o interesse processual, pelo que deve ser extinto sem apreciação do mérito o processo originário.5 – Agravo de instrumento não conhecido. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício. Processo originário extinto.

(j)